Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-57.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato firmado entre as partes referente à promessa de compra e venda de cota imobiliária em regime de multipropriedade, e condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$ 5.586,42, acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir da data do ajuizamento da ação e juros de mora à taxa legal (SELIC, descontado o IPCA), contados desde a citação.
2. Nas razões recursais, a recorrente pleiteia a reforma da sentença para que o valor a ser restituído ao recorrido seja fixado em R$ 4.645,20, devidamente corrigido pelo IPCA a partir de cada desembolso realizado, com incidência exclusiva de juros legais pela taxa SELIC a partir da citação.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. No caso de devolução dos valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel sob o regime de multipropriedade, a correção monetária dos montantes a serem restituídos deve ser feita com base no IPCA, aplicado a partir da data de cada desembolso. Assim, a sentença deve ser reformada neste ponto. Quanto aos juros de mora, a sentença permanece correta, pois devem ser calculados com base na Taxa Selic, descontado o IPCA, com incidência a partir da citação, conforme os artigos 405 e 406 do Código Civil, conforme redação da Lei no 14.905/2024.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para incidir a correção monetária sobre os valores pagos a partir das respectivas datas de desembolso, mantendo-se inalterados os demais termos.
6. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.